Tribunal: TJES
Processo: 5004160-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004160-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS PIMENTEL CASTELLO e outros (4)

AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS CORREA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PROJEÇÃO DE GASTOS FUTUROS
INDEVIDA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL.
POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Carlos Pimentel Castello e outros contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Edson dos Santos Correa e outros, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelos executados e deferiu o pedido de adjudicação de imóvel. Os agravantes sustentam excesso de execução, alegando que a projeção dos gastos médicos é indevida e que deveriam ser considerados os valores já pagos e recebidos a título de aluguel. Pedem que o cumprimento de sentença prossiga com base nos cálculos da contadoria de 17/12/2018, atualizados, e que seja afastada a adjudicação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inclusão da projeção de gastos médico-hospitalares até 2071 configura excesso de execução; (ii) determinar se os valores já pagos e recebidos a título de aluguel devem ser considerados; (iii) analisar a possibilidade de adjudicação do imóvel diante da existência de saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de projeção de gastos médicos até 2071 configura excesso de execução, uma vez que os executados foram condenados a custear as despesas médicas conforme a necessidade do terceiro autor, devendo os valores ser apurados anualmente com base em gastos concretos e comprovados.

A preclusão material impede a rediscussão sobre os critérios de cálculo do pensionamento mensal, fixados na decisão original e não oportunamente impugnados pelos agravantes, que já transitou em julgado.

A dedução dos valores já pagos foi devidamente realizada pela contadoria judicial, conforme indicado nas tabelas anexadas aos autos, não havendo irregularidades nos cálculos.

Não se verifica excesso nos cálculos dos honorários sucumbenciais, que incidem sobre o montante ainda pendente de quitação.

A adjudicação do imóvel é válida, uma vez que persiste um saldo devedor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mesmo após o afastamento da projeção dos gastos médicos futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A projeção de gastos médico-hospitalares futuros deve ser afastada do cumprimento de sentença, incumbindo à parte exequente a comprovação anual das despesas efetivamente realizadas.

A preclusão impede a rediscussão dos critérios de cálculo do pensionamento fixados na decisão que transitou em julgado.

A adjudicação de imóvel é possível quando persiste saldo devedor significativo, mesmo após ajustes nos cálculos da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.018; Código Civil, art. 950, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.361.306/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004160-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JOSÉ CARLOS PIMENTEL CASTELLO E OUTROS

AGRAVADO
S
:
EDSON DOS SANTOS CORREA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Pimentel Castello e outros em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Edson dos Santos Correa e outros
,

que rejeitou a impugnação aos cálculos e deferiu o pedido de adjudicação do imóvel
.

Apontam os recorrentes, inicialmente, a existência de flagrante excesso de execução, porquanto indevida a projeção dos gastos hospitalares, como, inclusive, já manifestado anteriormente pelo julgador
a quo.

Aduzem que o cumprimento de sentença deve prosseguir com base nos valores liquidados pela contadoria na data de 17/12/2018, bastando a atualização do montante para apuração do
quantum
devido.

Ante as ilegalidades demonstradas, sustentam ser indevida a adjudicação do imóvel, não sendo abatidos pela contadoria os valores recebidos a título de aluguel e os pagamentos já realizados.

E mais: há duplicidade nos cálculos relativos aos honorários sucumbenciais, sendo que o pensionamento mensal deve levar em consideração o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade pelo descumprimento da regra prevista no artigo 1.018 do CPC/15”
(AgInt no AREsp n. 2.361.306/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Dito isso, relembro que os agravados pretendem o cumprimento da sentença proferida na ação indenizatória ajuizada em face dos agravantes, tendo como causa de pedir o acidente automobilístico que ocasionou inúmeras sequelas na vítima, Lucas Sidrão Corrêa.

No que diz respeito ao presente recurso, a parte dispositiva condenou “
solidariamente os requeridos a custear todos os procedimentos médico-hospitalares a que tiver de se submeter o terceiro autor em virtude do acidente sofrido, além de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia e gastos com fraldas e demais materiais que se fizerem necessários aos cuidados do terceiro requerente, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença
”.

Iniciada a execução do julgado no ano de 2018, foram elaborados os cálculos pelos exequentes com a projeção dos gastos médico-hospitalares, fonoaudiologia, fisioterapia e fraldas, tendo o magistrado, oportunamente, destacado não ser razoável antecipar desde já o pagamento considerando gastos hipotéticos até o ano de 2068.

Na ocasião, destacou que “
não é possível apurar neste momento quais seriam os gastos futuros, vista que estes são decorrentes de suas necessidades de acordo com o seu quadro clínico, não sendo possível projetar quais gastos terão daqui a 20 anos, por exemplo, visto que é possível haver gastos muito superiores ao projetado, o que ocasionaria um grande prejuízo ao próprio autor”.

E concluiu que, por se tratar de parcelas mensais, sucessivas e periódicas, seria “
razoável o pagamento do montante pertinente aos gastos médico-hospitalares pelo período de 1 (um) ano.
Outrossim, decorrido tal prazo, deverão as exequentes apresentarem novos laudos demonstrando as reais necessidades do terceiro exequente em caso de mudança, laudos estes que devem ser custeados pelos executados
”.

O pronunciamento transitou em julgado, com a adequação dos cálculos e o prosseguimento da fase satisfativa.

Não obstante, o juízo
a quo
proferiu nova decisão na data de 02/10/2023 determinando o envio dos autos à contadoria para apuração do saldo remanescente, com a inclusão das parcelas vencidas e
vincendas
.

Tal providência, entendo, não deve prosperar, pois como antes destacado, os requeridos/executados foram condenados a custear todos os procedimentos a que tiver de se submeter a vítima do acidente, tratando-se, portanto, de reembolso de despesas que vierem a ser efetuadas.

Sob tal enfoque, indevida a projeção realizada pela contadoria até a data de 12/11/2071, incumbindo aos agravados comprovar, anualmente, as despesas realizadas, com base em dados concretos.

Com relação ao pensionamento mensal, na forma do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, entendo não merecer retoques o pronunciamento agravado, porquanto a matéria está acobertada pela preclusão, também sendo decidida pelo juízo
a quo
em sua primeira manifestação, sem irresignação oportuna, nos seguintes termos:

Desta forma, a parcela pertinente a pensão mensal vitalicia vencida, no valor de R$ 63.586,24, está de acordo com o comando judicial, assim como estão de acordo com o comando judicial os cálculos pertinentes a pensão mensal vincenda, no valor de R$ 568.965,60, onde as exequentes, se valendo do paragrafo único do artigo 950 do Código Civil (O prejudicado, se preferir poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez), apresentaram projeção das pensões a vencer e utilizaram como base a projeção de expectativa de vida do homem médio atual. Isto posto, não há que se falar em excesso de execução, no que pertine aos cálculos apresentados as fls. 565/567.

As alegações dos recorrentes de ser necessário o abatimento dos valores já quitados não merece guarida, pois, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, é possível vislumbrar que o contador do juízo efetuou tal dedução, consoante se infere, por exemplo, das tabelas acostadas aos eventos ids. 33672466 e 33672468 da origem.

Melhor sorte não lhes assiste com relação ao suposto recebimento, pelos credores, de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) oriundos da penhora sobre o aluguel devido pela Igreja Universal, não havendo nos autos qualquer comprovação do efetivo pagamento.

Também não vislumbro o alegado excesso relativo aos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o montante ainda não quitado.

Por fim, não há falar em impossibilidade de adjudicação do imóvel, sendo possível verificar a existência de considerável saldo devedor, ainda que decotado o montante relativo à projeções dos gastos médicos, sendo aquele superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento da execução sem considerar, nos cálculos, a projeção dos gastos médicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)